Tribunal: TJMT
Processo: 1032390-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032390-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA MARTINS - CPF: 384.638.901-30 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MARIA DE FATIMA MARTINS

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem móvel, com base na suposta mora contratual e nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa específica é nula por afronta ao dever de informação previsto no CDC;

(
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, por superar significativamente a média de mercado, configura abusividade apta a afastar a mora contratual;

(
iii
) saber se a imposição de seguro prestamista configura venda casada e, portanto, prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de abusividade dos encargos contratuais exige dilação probatória e não pode ser acolhida na via estreita do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

4. A capitalização de juros e a suposta abusividade da taxa pactuada demandam produção de provas periciais e contraditório, não havendo nos autos elementos suficientes que evidenciem, de plano, ilegalidade ou
violação a normas consumeristas.

5. A constituição em mora restou validamente realizada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme autoriza o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e a tese firmada no Tema 1132 do STJ.

6. A alegação de venda casada, pela imposição de seguro prestamista, também demanda instrução probatória e análise pelo juízo de origem, sendo inviável seu exame em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A análise da abusividade contratual em contratos bancários, incluindo capitalização de juros e taxa de juros remuneratórios, exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação na via do agravo de instrumento.

2. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da confirmação de recebimento.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC/2015,
arts
. 1.015 e 300; CDC,
arts
. 6o,
incs
. III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJMT, AI n.o 1025006-38.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025, DJE 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria de Fátima Martins contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1048958-20.2025.8.11.0041, ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A
decisão agravada

deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
, com fundamento na suposta mora da agravante e nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

Em razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta
a existência de encargos abusivos no contrato firmado, especialmente pela capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária aplicada, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor;

Defende

a fixação de taxa de juros remuneratórios em 43,76% ao ano, superior em mais de 50% à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central na época da contratação (27,23% a.a.), o que, segundo a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, configura abuso contratual apto a descaracterizar a mora;

Alega a
imposição de seguro prestamista, em prática equiparada à venda casada, também considerada abusiva.

O recurso é tempestivo e
as
custas
judiciais
foram recolhidas, nos termos da certidão de
ID
31
7834382
.

A tutela recursal antecipada foi
parcialmente

deferida
p
or este
Relator
,
determinando a
suspen
são d
os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso e, consequentemente,
a
man
utenção
como fiel depositário quem estiver sob a posse do veícul
o
.
(ID.
317855893
)

A
pesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta recursal
(ID.

318593899
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MARIA DE FATIMA MARTINS

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria de Fátima Martins contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1048958-20.2025.8.11.0041, ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A decisão agravada deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento na suposta mora da agravante e nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

Pois bem.
Feito breve relato, passo à análise das teses recursais.

Mérito Recursal.

A controvérsia posta neste recurso gravita em torno da legalidade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a devida indicação da taxa diária, bem como da abusividade da taxa de juros pactuada no contrato celebrado entre as partes, com possível reflexo na caracterização da mora, requisito indispensável à concessão de medida liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira credora comprovou o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pela própria devedora na Cédula de Crédito Bancário no 002500105-8, circunstância que restou corroborada nos autos originários.

Com as devidas vênias, não assiste razão à agravante.

Ressalte-se que a única matéria efetivamente devolvida à apreciação desta instância recursal diz respeito à suposta abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira recorrente.

Não há, portanto, insurgência quanto aos demais fundamentos da
decisão que deferiu a busca e apreensão do bem
, motivo pelo qual o exame do presente recurso deve restringir-se à análise da alegação de eventual discrepância entre as taxas contratadas e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período.

Dessa forma, n
o que tange à abusividade na cobrança, exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1132, é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento.

4. O ônus de informar corretamente o endereço recai sobre o devedor; eventual devolução por "endereço insuficiente" não afasta a validade da notificação enviada ao local indicado contratualmente.

5. A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.

6. A existência de tratativas para renegociação da dívida não obsta, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inexistindo vedação legal nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

[...]
(N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
publicado
no DJE 11/09/2025)

Cumpre destacar que, à luz da análise própria da cognição sumária e em observância ao poder geral de cautela, constata-se que a parte agravada demonstrou, na instância de origem, o efetivo atraso no pagamento das parcelas contratuais, bem como a expedição de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela agravante no momento da contratação. Tais circunstâncias enfraquecem a tese sustentada no recurso e evidenciam, em juízo preliminar, a regularidade da conduta adotada pela agravada, o que fragiliza o pleito formulado pela parte recorrente.

No que se refere à alegação de imposição de seguro prestamista, tida pela agravante como prática abusiva e equiparada à venda casada, verifica-se que a matéria demanda instrução probatória adequada e apreciação exauriente pelo Juízo de origem. Impõe-se a
observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da competência do juiz natural, o que afasta a possibilidade de análise aprofundada nesta fase processual, restrita à cognição sumária própria das medidas de urgência.

Do mesmo modo, quanto ao pedido de extinção antecipada do feito, não cabe a este Julgador, antes de encerrada a fase instrutória, determinar a extinção do processo, como pretende a agravante. A apreciação de eventual nulidade ou
improcedência das alegações depende do regular desenvolvimento da instrução, com a devida produção de provas e contraditório, sob pena de indevida supressão de instânci
a.

Dessa forma, mostra-se manifestamente incabível, nesta fase processual, a pretensão recursal de extinguir prematuramente o feito.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada

que

deferiu a medida liminar de busca e apreensão, por estarem satisfeitos os requisitos legais para a constituição em mora da devedora fiduciária.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025